Tribunal: TJDFT
Processo: 0733664-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733664-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: MCERCAR PAISAGISMO EIRELI, MARCOS ANDREY FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator